Tribunal: TJES
Processo: 5012546-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBSON WILKER SILVA BATISTA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto por ela, dando-lhe parcial provimento.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar erro material ou omissão em relação a devolução/sub-rogação do bem defeituoso a fim de que se evite enriquecimento sem causa da parte Embargada, por medida de justiça.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão/erro material, sob o fundamento de que deve-se proceder a determinação de devolução/sub-rogação do bem defeituoso pela embargada, a fim de que se evite enriquecimento sem causa.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para condenar a Requerida ASSURANT SEGURADORA S/A (i) a restituir a quantia paga (R$ 1.299,00), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (ii) a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária do arbitramento e juros a partir da citação, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).”
passa a constar:
“Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para condenar a Requerida ASSURANT SEGURADORA S/A (i) a restituir a quantia paga (R$ 1.299,00), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (ii) a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária do arbitramento e juros a partir da citação, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos.
Determino ainda a devolução do produto defeituoso para a recorrente.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão constante no acórdão no que se refere à devolução do produto defeituoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)